Tribunal: TJBA
Processo: 8066022-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066022-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
UBIRACI CERQUEIRA SANTANA, DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO, THACIO FORTUNATO MOREIRA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, UBIRACI CERQUEIRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA E DOENÇAS GRAVES. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE ALZHEIMER POSTERIOR AO PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8066022-22.2019.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA MARTINS
e
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator